Tribunal: TJMT
Processo: 1004649-84.2020.8.11.0041
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-10-24
Data de publicação: 2022-11-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
: 1004649-84.2020.8.11.0041

Classe:
APELAÇÃO CÍVEL (198)

Assunto:
[Prescrição e Decadência, Dano Ambiental]

Relator:
Des(a). MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:
[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELANTE), MUNICIPIO DE INDIAVAI - CNPJ: 03.239.027/0001-20 (APELADO), DEBORA SIMONE SANTOS ROCHA FARIA - CPF: 442.328.611-49 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), Município de Indiavaí (APELANTE), DEBORA SIMONE SANTOS ROCHA FARIA - CPF: 442.328.611-49 (ADVOGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0032-40 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), PAULO MARCEL GRISOSTE SANTANA BARBOSA - CPF: 012.695.861-06 (ADVOGADO), ELAINE MOREIRA DO CARMO - CPF: 779.940.861-87 (ADVOGADO), MARCIA FIGUEIREDO SA - CPF: 695.189.711-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA AFASTOU A APLICABILIDADE DA REGRA ESPOSADA NO ARTIGO 17-B, I, L, DO REGIMENTO INTERNO DO TJMT. À UNANIMIDADE, PROVEU O APELO DO ESTADO DE MATO GROSSO PARA ANULAR O ATO SENTENCIAL E DETERMINOU A REMESSA DOS AUTOS AO JUÍZO DE PISO PARA REGULAR PROCESSAMENTO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

AMBIENTAL E PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE AUTO DE INFRAÇÃO – ESTADO E MUNICÍPIO – SUJEITOS DO PROCESSO – ARTIGO 17-B, I, L, DO REGIMENTO INTERNO DO TJ/MT – COMPETÊNCIA ORIGINÁRIA DAS TURMAS DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO – REGRA REGIMENTAL EM DESCONFORMIDADE COM A CONSTITUIÇÃO ESTADUAL –
INAPLICABILIDADE
– PENALIDADE LANÇADA POR ÓRGÃO ESTADUAL – NÃO APLICAÇÃO DA LEI FEDERAL N. 9.873/1999 E DO DECRETO FEDERAL N. 6.514/2008 – ADSTRIÇÃO DAS ALUDIDAS NORMAS AO ÂMBITO FEDERAL – DECRETO ESTADUAL N. 1.986/2013 – FATO PRETÉRITO À VIGÊNCIA DA NORMA – IRRETROATIVIDADE NÃO PERMITIDA – APLICABILIDADE DO DECRETO N. 20.910/1932 – PRECEDENTES DO STJ – NÃO OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA – SENTENÇA DESCONSTITUÍDA –
PROVIMENTO
.

A regra esposada no artigo 17-B, I, l, do Regimento Interno do TJ/MT, estabelecendo a competência originária das Turmas de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo para processar e julgar as ações em que são partes o Estado de Mato Grosso e os Municípios, não deve ser aplicada, porque em desconformidade com a Constituição Estadual.

Consoante o precedente do Superior Tribunal de Justiça, é factível a aplicação dos ditames da Lei Federal n. 9.873/1999 e do Decreto Federal n. 6.514/2008, apenas às infrações ambientais lançadas por órgãos federais vinculados à União.

Não se aplicam, quanto à prescrição, as regras do Decreto Estadual n. 1.986/2013, quando a infração ambiental ocorreu em data anterior à vigência de tal norma.

A Administração Pública dispõe do prazo de 05 (cinco) anos, para apurar a prática da infração ambiental, a contar da data do ato (Decreto n. 20.910/1932). Logo, a lavratura do auto de infração e a instauração do processo administrativo, no mesmo ano da lesão ambiental, afastam a ocorrência da prescrição.

Desconstituída a sentença recorrida, deve o feito ser remetido ao Juízo singular, para prosseguimento.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR):

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto pelo Estado de Mato Grosso, contra a decisão, proferida pelo Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da Ação Anulatória, proposta pelo Recorrido, julgou procedente o pedido, para reconhecer a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva, em relação à infração administrativa ambiental, constante do Auto de Infração n. 119.086/2009 (id. 50317997, págs. 01/16).

O Recorrente pretende a reforma da sentença recorrida, defendendo a inocorrência da prescrição da pretensão punitiva, uma vez que o prazo de 05 (cinco) anos não se refere ao tempo total de duração do processo, mas para que a Administração adote as providências cabíveis.

Aduz que a norma ditada pelo Decreto Federal n. 6.514/2008, reproduzida no Decreto Estadual n. 1.983/2013, é clara no sentido de que a prescrição da pretensão punitiva se refere ao prazo que é conferido à Administração para iniciar a apuração da prática da infração que tem início na data da ocorrência do fato.

Enfatiza que, em relação à infração, foi constatada em 2009, e o Auto de Infração foi lavrado no mesmo ano. Logo, não há falar em prescrição.

Ao final, pugna pela redução dos honorários advocatícios.

O Recorrido apresentou as contrarrazões ao Apelo, rebatendo a argumentação esposada e postulou a manutenção da sentença e, caso afastada a prescrição, que sejam apreciadas as nulidades por ela apontadas, com a majoração dos honorários advocatícios (id. 50318956, págs. 01/46).

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer da lavra do Dr. Luiz Alberto Esteves Scaloppe, opina pelo provimento do Recurso (id. 78307958, págs. 02/07).

Em vista da previsão do artigo 17-B, inciso I, letra l, do Regimento Interno do TJMT, que estabelece a competência da Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo para processar e julgar as causas e os conflitos entre o Estado e Municípios ou entre estes, determinei a intimação das partes para se manifestarem sobre a questão (id. 88258982, pág. 01).

O Município de Indiavaí entende que, no caso, deve prevalecer a competência em razão da matéria, portanto, cabe à Vara Especializada do Meio Ambiente processar e julgar o feito (id. 88834470, págs. 01/05).

Sem manifestação do Estado de Mato Grosso.

É o relatório.

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO PAULO MARCEL GRISOSTE SANTANA BARBOSA, OAB/ MT 20921.

PARECER (ORAL)

EXMO. SR. DR. MARCELO FERRA DE CARVALHO (PROCURADOR DE JUSTIÇA)

Ratifico o parecer escrito.

V O T O (QUESTÃO DE ORDEM)

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR):

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório, trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto pelo Estado de Mato Grosso, contra a decisão, proferida pelo Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da Ação Anulatória, proposta pelo Recorrido, julgou procedente o pedido, para reconhecer a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva, em relação à infração administrativa ambiental, constante do Auto de Infração n. 119.086/2009.

Colhe-se dos autos que o Município de Indiavaí-MT propôs a Ação Anulatória de Auto de Infração, contra o Estado de Mato Grosso, alegando, em apertada síntese, que, no dia 03/11/2009, foi lavrado o Auto de Infração n. 119086, em seu desfavor, sobre o fundamento de

lançar resíduos e detritos (lixos) em estrada vicinal e de instalar e fazer funcionar lixão municipal sem licença ambiental do órgão competente e por operá-las contrariando as normas legais e regularmente pertinentes.

Aduziu, na inicial, que a conduta foi apurada no Processo Administrativo n. 840455/2009, pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente de Mato Grosso – SEMA/MT –, sendo decidido pela homologação parcial do AI, aplicando as penalidades de multas de R$ 45.000,00 (quarenta e cinco mil reais) e de R$ 30.000,00 (trinta mil reais).

Defendeu a ocorrência da prescrição intercorrente, já que o processo administrativo foi paralisado entre a data da decisão interlocutória n. 266/SPA/SEMA/2012 (08/03/2012) até a data do despacho (01/07/2016), superando 04 (quatro) anos.

Argumentou, ainda, que houve dupla autuação, configurando
bis in idem
e violação ao princípio do contraditório e da ampla defesa, pois o Recurso Administrativo por ele interposto nunca foi juntado aos autos.

O Julgador singular deferiu o pedido de tutela de urgência, determinando a suspensão do débito decorrente do auto de infração (id. 50317983, págs. 01/10).

Ao apreciar o mérito, o Magistrado
a quo
julgou-o procedente, para reconhecer a prescrição da pretensão punitiva, ficando a parte dispositiva assim redigida:

Diante do exposto, e em consonância com a fundamentação supra,
JULGO PROCEDENTE
o pedido inicial para
DECLARAR
a prescrição da pretensão punitiva da Administração Pública Estadual em relação à infração administrativa ambiental registrada no
Auto de Infração n. 119.086,
de
03.11.2009
, cuja responsabilidade foi apurada no âmbito do
Processo Administrativo n. 840.455/2009,
com fundamento no art. 19,
caput,
c/c art. 20, incisos I e III, ambos do Decreto Estadual n. 1.986/2013, c/c art. 5o,
caput
e inciso LIV, da Constituição Federal, implicando na inexigibilidade da multa proveniente do referido auto de infração.

JULGO EXTINTO O PROCESSO
, com resolução de mérito, nos termos do art. 316 e art. 487, inciso I, ambos do Código de Processo Civil.

Condeno o requerido ESTADO DE MATO GROSSO ao pagamento dos honorários advocatícios, que fixo em R$7.500,00 (sete mil e quinhentos reais), com fundamento no art. 85, §§2o e 3o, inciso I, do Código de Processo Civil.

Contra essa decisão, o Estado de Mato Grosso interpôs o presente Recurso de Apelação Cível.

Cumpre levantar, inicialmente, uma questão de repercussão, qual seja a incompetência da Vara Especializada do Meio Ambiente para processar e julgar o feito, visto que há inúmeros julgamentos desta matéria.

Recentemente, este Colegiado, ao julgar caso análogo, de minha relatoria – Recurso de Apelação n. 0000554-86.2006.811.0051 –, decidiu que a competência era da Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo e, consequentemente, anulou a sentença e determinou a remessa dos autos a esta Corte.

Não obstante a existência daquela decisão, entendo prudente abrir nova discussão sobre o tema, já que se trata de norma regimental e, como se sabe, a competência originária do Tribunal de Justiça está encartada na Constituição do Estado (art. 125, §1
o
, da CRFB).

O Regimento Interno do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, no seu artigo 17-B, inciso I, letra l, dispõe que compete às Turmas de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo julgar e processar as ações que envolvam o Estado e o Município. Veja-se:

Art. 17-B – Às Turmas de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo competem:

I – Processar e julgar:

a) (...)

l) as causas e os conflitos entre o Estado e Municípios ou entre estes; (Destaquei).

O referido dispositivo legal reproduz o texto esposado no artigo 5
o
, inciso IV, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal,
in verbis
:

Art. 5o - Compete ao Plenário processar e julgar originariamente:

I – (...);

IV - as causas e conflitos entre a União, os Estados, o Distrito Federal e os Territórios ou entre uns e outros, inclusive os respectivos órgãos da administração indireta;

Entrementes, o STF, interpretando a extensão da sua competência originária, firmou entendimento de que o litigio entre membros da Federação configura hipótese de “conflito de entes federados”, enquanto o “conflito federativo qualificado” caracteriza-se quando houver “potencial desestabilização do próprio pacto federativo” (ACO n. 2.101-AgR, Rel. Ministro Dias Toffoli, julgado em 12/02/2016).

Vê-se, portanto que a competência originária do Tribunal, em vista do caráter de absoluta excepcionalidade, restringe-se à hipótese em que houver “conflito federativo qualificado”, ou seja, a sua incidência esta adstrita aos litígios que tenham potencialidade ofensa apta a vulnerar os valores que informam o princípio fundamental que rege o pacto da Federação.

Nesse sentido, perfilho o seguinte aresto:

AGRAVO INTERNO NA AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA. NÃO INCIDÊNCIA DO DISPOSTO NO ARTIGO 102, I, f, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. CONFLITO QUE NÃO SE REVELA APTO A ABALAR, DE FORMA DIRETA OU SUFICIENTE, O PACTO FEDERATIVO. DESCARACTERIZAÇÃO DA COMPETÊNCIA ORIGINÁRIA DESTA CORTE. NATUREZA EMINENTEMENTE TÉCNICA DA LIDE. PRECEDENTES. RETORNO DOS AUTOS AO JUÍZO DE 1o GRAU. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1.
A competência constitucional originária do Supremo Tribunal Federal para a ação prevista no art. 102, I, n, da Constituição Federal, demanda a existência de conflito apto a vulnerar os desígnios do pacto federativo
. 2. Não se pode confundir conflito federativo com conflito de entes federados. Nesse sentido: “
O conflito federativo qualificado para atrair a competência do STF não se confunde com a mera controvérsia entre entes federativos
.” (ACO 1.989-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 13/12/2016). 3. In casu, a natureza essencialmente técnica da questão indica a ausência de conflito federativo capaz de ensejar a competência originária desta Corte (art. 102, I, ‘f’, da CRFB/88). 4. Agravo interno a que se nega provimento.

(ACO 2536 AgR, Relator(a): Luiz Fux, Primeira Turma, julgado em 05/10/2018, Acórdão Eletrônico, DJe-224 Divulg 19-10-2018, Public 22-10-2018). (Negritei).

Nessa senda, as causas de conteúdo patrimonial, sem qualquer substrato político, não justificam o seu processamento no Tribunal.

No caso vertente, a ação proposta pelo Município de Indiavaí tem o objetivo de anular o Auto de Infração Ambiental. Logo, é evidente que inexiste potencialidade de vulneração do pacto federativo.

Diante disso, entendo que não há razão suficiente para modificar a competência para o processamento e julgamento da ação, deslocando-a a esta Corte de Justiça.

Ademais, o deslocamento da competência das ações entre o Estado e os Municípios para este Tribunal, nos termos do artigo 17-B,
inciso I, letra l, do RITJ/MT, configura ofensa os
princípios do devido processo legal e do duplo grau de jurisdição, porque o modelo de competência originária do STF não se justifica no âmbito estadual, visto que o disposto no artigo 102, I, ‘f’, da CRFB visa preservar o pacto federativo, e não há previsão sobre o tema na Constituição do Estado de Mato Grosso (art. 96).

Não há desconsiderar que a Vara Especializada do Meio Ambiente é competente para processar e julgar as ações de natureza civil, relativas ao meio ambiente físico, natural, cultural, artificial, do trabalho, além dos executivos fiscais advindos de multas aplicadas pela SEMA. Trata-se de competência absoluta.

Dessa forma, entendo que a regra constante do artigo
17-B, inciso I, letra l, do Regimento Interno do TJ/MT não deve ser aplicada ao caso e, portanto, não há falar em incompetência da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca da Capital.

Forte nessas razões,
afasto a aplicabilidade do artigo 17-B,
inciso I, letra l, do RITJ/MT
, por conseguinte, o Juízo de primeiro grau é competente para processar e julgar a causa.

É como voto.

V O T O (QUESTÃO DE ORDEM)

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (1a VOGAL):

Acompanho o voto do relator.

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (2a VOGAL):

Desembargador,

Existe um Regimento Interno que é uma lei e que não excepciona nenhuma matéria. Segundo a qual, conflito entre Estado e Município é de competência da Turma de Câmaras Cíveis Reunidas.

Se Vossa Excelência entende que é inconstitucionalidade, penso que os autos devem ser encaminhados ao Pleno ou Órgão Especial do Tribunal de Justiça, haja vista que não cabe a Câmara Isolada analisar essa matéria.

Vossa Excelência deve arguir de ofício a inconstitucionalidade da lei. Não posso deixar de aplicar a lei por vislumbrá-la inconstitucional.

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR):

O Regimento Interno não é uma lei, é uma norma infralegal.

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (2a VOGAL):

O Regimento Interno é uma lei, Desembargador.

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR):

Indago a Vossa Excelência se pode o Tribunal Regional Federal ampliar a competência da Justiça Federal? Não pode.

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (2a VOGAL):

Há uma lei que deve ser obedecida, mas se Vossa Excelência entende que a referida lei é inconstitucional, cabe ao Órgão Especial declará-la. Caso contrário, estaremos descumprindo uma lei estadual que é o Regimento Interno.

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR):

Não admito a expressão, com todo o respeito, de “lei estadual”.

O Regimento Interno é uma norma infralegal.

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (2a VOGAL):

Mas qualquer norma que afronte a Constituição deve ser encaminhada ao Órgão Especial para analisá-la.

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR):

De ofício, posso arguir
incidenter tantum
a inconstitucionalidade desse artigo.

Não sei a razão de se fazer uma reserva de poder e trazê-la à competência originária para o Tribunal de Justiça. Imagine o Tribunal ter que processar em primeiro grau, como se fosse juízo de 1o grau, fazer perícia e instrução processual?

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (2a VOGAL):

Contudo, a competência da Turma de Câmaras Cíveis Reunidas é justamente as ações originárias.

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR):

As questões originárias previstas no Código Processo Civil e não há exceção na Constituição.

Essa hipótese não tem previsão nem no Código de Processo Civil, tão pouco na Constituição Estadual.

A competência originária deve estar prevista na Constituição.

Desse modo, o Tribunal deve apresentar uma emenda à Constituição Estadual para prever esta hipótese, mas não através do seu Regimento Interno.

V O T O (QUESTÃO DE ORDEM)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (2a VOGAL):

Concordo com Vossa Excelência.

Contudo, entendo que devemos proceder à arguição de inconstitucionalidade
incidenter tantum
desta lei e o Órgão Especial que julgue.

Peço vista dos autos para melhor apreciar a matéria.

EM 20 DE SETEMBRO DE 2021:

APÓS O RELATOR TER AFASTADO A APLICABILIDAE DO REGIMENTO INTERNO NO QUE TANGE A COMPETÊNCIA ORIGINÁRIA DO TRIBUNAL, PRECISAMENTE DO ÓRGÃO DA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS, SENDO ACOMPANHADO PELA 1a VOGAL, PEDIU VISTA A 2a VOGAL (DESA. HELENA MARIA B. RAMOS).

SESSÃO DE 18 DE OUTUBRO DE 2021 (CONTINUAÇÃO DE
JULGAMENTO )

V O T O (VISTA – QUESTÃO DE ORDEM)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (2a VOGAL):

Egrégia Câmara,

Com o fim de evitar tautologia, reproduzo o relatório do eminente Des. Márcio Vidal:

(...)
Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto pelo Estado de Mato Grosso, contra a decisão, proferida pelo Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da Ação Anulatória, proposta pelo Recorrido, julgou procedente o pedido, para reconhecer a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva, em relação à infração administrativa ambiental, constante do Auto de Infração n. 119.086/2009 (id. 50317997, págs. 01/16).

O Recorrente pretende a reforma da sentença recorrida, defendendo a inocorrência da prescrição da pretensão punitiva, uma vez que o prazo de 05 (cinco) anos não se refere ao tempo total de duração do processo, mas para que a Administração adote as providências cabíveis.

Aduz que a norma ditada pelo Decreto Federal n. 6.514/2008, reproduzida no Decreto Estadual n. 1.983/2013, é clara no sentido de que a prescrição da pretensão punitiva se refere ao prazo que é conferido à Administração para iniciar a apuração da prática da infração que tem início na data da ocorrência do fato.

Enfatiza que, em relação à infração, foi constatada em 2009, e o Auto de Infração foi lavrado no mesmo ano. Logo, não há falar em prescrição.

Ao final, pugna pela redução dos honorários advocatícios.

O Recorrido apresentou as contrarrazões ao Apelo, rebatendo a argumentação esposada e postulou a manutenção da sentença e, caso afastada a prescrição, que sejam apreciadas as nulidades por ela apontadas, com a majoração dos honorários advocatícios (id. 50318956, págs. 01/46).

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer da lavra do Dr. Luiz Alberto Esteves Scaloppe, opina pelo provimento do Recurso (id. 78307958, págs. 02/07).

Em vista da previsão do artigo 17-B, inciso I, letra l, do Regimento Interno do TJMT, que estabelece a competência da Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo para processar e julgar as causas e os conflitos entre o Estado e Municípios ou entre estes, determinei a intimação das partes para se manifestarem sobre a questão (id. 88258982, pág. 01).

O Município de Indiavaí entende que, no caso, deve prevalecer a competência em razão da matéria, portanto, cabe à Vara Especializada do Meio Ambiente processar e julgar o feito (id. 88834470, págs. 01/05).

Sem manifestação do Estado de Mato Grosso.

(...)

O ilustre Relator, antes de analisar o mérito do recurso apresentado, levou questão de ordem a respeito da competência da Vara Especializada do Meio Ambiente para processar e julgar as ações movidas entre Estados e Municípios.

Em seu entendimento, (...)
não há razão suficiente para modificar a competência para o processamento e julgamento da ação, deslocando-a a esta Corte de Justiça
.

Isso porque, (...)
as causas de conteúdo patrimonial, sem qualquer substrato político, não justificam o seu processamento no Tribunal. E, ainda (...) no caso vertente, a ação proposta pelo Município de Indiavaí tem o objetivo de anular o Auto de Infração Ambiental. Logo, é evidente que inexiste potencialidade de vulneração do pacto federativo.

Consignou, também, que, (...)
o deslocamento da competência das ações entre o Estado e os Municípios para este Tribunal, nos termos do artigo 17-B,
inciso I, letra l, do RITJ/MT, configura ofensa os princípios do devido processo legal e do duplo grau de jurisdição, porque o modelo de competência originária do STF não se justifica no âmbito estadual, visto que o disposto no artigo 102, I, ‘f’, da CRFB visa preservar o pacto federativo, e não há previsão sobre o tema na Constituição do Estado de Mato Grosso (art. 96).

Ao final, o eminente Relator
afastou
a aplicabilidade do artigo 17-B, I,
a
, letra l, do RITJ/MT, entendendo que o Juízo de primeiro grau é competente para processar e julgar a causa.

Após ouvir com atenção o respeitado voto, solicitei vista dos autos, pois, ao meu entendimento, o Regimento Interno é considerado lei e não poderia deixar de ser aplicado, sem que tenha sido declarado inconstitucional.

A respeito da matéria, imperiosa é a reprodução do artigo 17-B, I,
a
, l, do Regimento Interno deste Sodalício que dispõe acerca da competência das Turmas de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo. Veja-se:

Art. 17-B – Às Turmas de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo competem:

I – Processar e julgar:

a) (...)

l)
as causas e os conflitos entre o Estado e Municípios ou entre estes;
[Destaquei]

Da leitura do artigo acima, constata-se que ele não faz nenhuma ressalva ou limitação quanto a competência originária das Turmas de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo para processar e julgar litígios envolvendo Estado e Município.

Desse modo, este Sodalício, reiteradamente, vem reconhecendo a incompetência do Juízo de Primeiro Grau, com a remessa dos autos para processamento perante à Turma de Câmaras Cíveis Reunidas, conforme determina o Regimento Interno.

A propósito:

DIREITO AMBIENTAL – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – AMBIENTAL –
ESTADO E MUNICÍPIO
– SUJEITOS DO PROCESSO – TRAMITAÇÃO NA COMARCA DE CAMPO VERDE – INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA – COMPETÊNCIA ORIGINÁRIA DAS TURMAS DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO – ARTIGO 17-B, I, L, DO REGIMENTO INTERNO DO TJ/MT – SENTENÇA ANULADA – ANÁLISE DO APELO PREJUDICADA.

O Juízo de Primeiro Grau de Jurisdição é absolutamente incompetente para processar e julgar a ação em que são partes o Estado de Mato Grosso e o Município de Campo Verde, conforme dispõe o artigo 17-B, I, l, do Regimento Interno do TJ/MT.

Reconhecida a incompetência absoluta do Juízo a quo, deve a sentença ser anulada, para que o feito seja redistribuído às Turmas de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo do TJ/MT, ficando prejudicada a apreciação do Apelo.

(N.U 0000554-86.2006.8.11.0051, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 24/5/2021, publicado no DJE 28/5/2021). [Destaquei]

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO – MULTA AMBIENTAL - CONFLITO ENTRE
MUNICÍPIO ESTADO
– LIMINAR CONCEDIDA PELO JUIZO A QUO SUSPENDENDO A EXIGIBILIDADE DA MULTA – INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO DE 1o GRAU – APLICAÇÃO DE EFEITO TRANSLATIVO – MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA COMPETÊNCIA DA TURMA DE CÂMARAS CIVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO – ART. 17-B, I, L, RITJMT - RECURSO PREJUDICADO.

1 –
A Ação Declaratória de Nulidade de Ato Administrativo c/c pedido de tutela provisória de urgência interposta pelo Município de Campo Verde em face do Estado de Mato Grosso deve ser processada e julgada junto às Turmas de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo.

2 – Verificada a incompetência do Juízo Singular para processar e julgar a ação originária, imperioso aplicar ao caso o efeito translativo, para declinar a competência do Juízo prolator da decisão agravada, ressaltando que a competência do Juízo é matéria de ordem pública que pode ser conhecida de ofício, e a qualquer tempo e grau de jurisdição.

(N.U 1007123-88.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, YALE SABO MENDES, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 22/3/2021, publicado no DJE 30/3/2021). [Destaquei]

Ocorre que, em razão de decisão monocrática proferida por esta Relatora, nos autos do recurso de apelação no 1005157-38.2017.8.11.0040, em que reconheci de ofício o efeito translativo e declarei a incompetência da Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo para julgamento do recurso, bem como declinei da competência para processar e julgar a Ação Originária, em favor das Turmas de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, o ilustre Relator do feito, Exmo. Des. Luiz Carlos da Costa suscitou o Conflito de Competência distribuído sob o no 1010093-90.2021.8.11.0000.

Em consulta aos autos, verifica-se que o Órgão Especial deste Tribunal, em 16-9-2021, julgou o referido Conflito, sob a relatoria do eminente Des. Marcos Machado, oportunidade em que foi reconhecida a competência do Juízo de Primeiro Grau para julgamento do feito para processamento das referidas ações, ao entendimento de que (...)
visualiza-se pertinência para que seja adotada a interpretação do c. STF quanto ao alcance do art. 17-B, I, “L” do RITJMT, ou seja, de que a competência originária se restringe às hipóteses de conflito federativo qualificado. Caso contrário, este Tribunal abarcaria inúmeras causas que pressupõem instrução probatória e sem consequências políticas, adequadas à primeira instância.

Consignou, ainda, no r. Voto que:

(...) o próprio c. STF, ao interpretar a extensão da sua competência originária, assentou entendimento no sentido de que a litigância entre membros da Federação configura hipótese de “conflito de entes federados”, enquanto a “conflito federativo qualificado” se caracteriza pela “potencial desestabilização do próprio pacto federativo” (ACO no 2.101-AgR – Relator: Min. Dias Toffoli – 12.2.2016). Vale dizer, a competência do Tribunal somente se justificaria nos casos envolvendo “conflito federativo qualificado”.

Com efeito, a competência originária regula-se pela natureza ou objeto da lide, devendo se restringir às causas que provocam instabilidade no equilíbrio federativo ou ruptura da harmonia nas relações entre as entidades integrantes do Estado Federal, de modo que causas de conteúdo estritamente patrimonial, fundadas em títulos executivos extrajudiciais, sem qualquer substrato político, não justificam o processamento no Tribunal
(MENDES, Gilmar. Curso de Direito Constitucional. 14a edição, Saraiva, p. 1606/1607).

Assim sendo, a discussão sobre anulação de auto de infração ambiental não vulnera o pacto federativo, razão pela qual “o fato de constar como partes o Município de Ipiranga do Norte e o Estado de Mato Grosso não é razão suficiente a modificar a competência para processar e julgar pretensão”, como bem concluiu o desembargador suscitante.

(....)

Ao suprimir uma instância para as causas e conflitos entre o Estado e os Municípios, a norma regimental deste e. TJMT [art. 17-B, I, ‘l’] ofende aos princípios do devido processo legal e do duplo grau de jurisdição, notadamente porque o modelo federal de competência originária do STF não se presta para justificar “plágio” no âmbito estadual, uma vez que o disposto no art. 102, I, ‘f’, da CF/88 busca preservar o pacto federativo, e não há previsão sobre o tema na CEMT (art. 96).

Confira-se a ementa:

CONFLITO DE COMPETÊNCIA – AÇÃO ANULATÓRIA DE AUTO DE INFRAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – COMPETÊNCIA DAS TURMAS DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO – JULGAMENTO DE
“CAUSAS E CONFLITOS”
ENTRE O ESTADO E MUNICÍPIOS – DISPOSIÇÃO REGIMENTAL – REPRODUÇÃO DO RISTF - “CONFLITO DE ENTES FEDERADOS” E “CONFLITO FEDERATIVO QUALIFICADO” – DISTINÇÃO – ENTENDIMENTO DO STF - COMPETÊNCIA ORIGINÁRIA – NATUREZA/OBJETO DA LIDE – LIÇÃO DOUTRINÁRIA - PACTO FEDERATIVO – VULNERABILIDADE NÃO CARACTERIZADA – AUSÊNCIA DE INTERESSE PÚBLICO PRIMÁRIO OU SOCIALMENTE RELEVANTE – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – OFENSA AOS PRINCÍPIOS DO DEVIDO PROCESSO LEGAL E DO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO – FALTA DE PREVISÃO NA CEMT – INCIDÊNCIA DO ART. 17-B, I, “L” DO RITJMT – RESTRIÇÃO ÀS HIPÓTESES DE CONFLITO FEDERATIVO – JULGADO DO TJMG – PROCEDÊNCIA.

O art. 17-B, I, “L” do RITJMT prevê que compete às Turmas de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo processar e julgar
“as causas e os conflitos entre o Estado e Municípios ou entre estes”.
Esse dispositivo reproduz preceito descrito no art. 5o, IV do Regimento Interno do c. STF, segundo o qual
“compete ao Plenário processar e julgar originariamente [...] as causas e conflitos entre a União, os Estados, o Distrito Federal e os Territórios ou entre uns e outros, inclusive os respectivos órgãos da administração indireta”.

O c. STF, ao interpretar a extensão da sua competência originária, assentou entendimento no sentido de que a litigância entre membros da Federação configura hipótese de “conflito de entes federados”, enquanto a “conflito federativo qualificado” se caracteriza pela
“potencial desestabilização do próprio pacto federativo”
(ACO no 2.101-AgR – Relator: Min. Dias Toffoli). Vale dizer, a competência do Tribunal somente se justificaria nos casos envolvendo “conflito federativo qualificado”.

A competência originária regula-se pela natureza ou objeto da lide, devendo se restringir às causas que provocam instabilidade no equilíbrio federativo ou ruptura da harmonia nas relações entre as entidades integrantes do Estado Federal, de modo que causas de conteúdo estritamente patrimonial, fundadas em títulos executivos extrajudiciais, sem qualquer substrato político, não justificam o processamento no Tribunal (MENDES, Gilmar. Curso de Direito Constitucional. 14a edição, Saraiva, p. 1606/1607).

A discussão sobre anulação de auto de infração ambiental não vulnera o pacto federativo, razão pela qual
“o fato de constar como partes o Município de Ipiranga do Norte e o Estado de Mato Grosso não é razão suficiente a modificar a competência para processar e julgar pretensão
” (Desembargador Luiz Carlos da Costa).

Suprimida uma instância para as causas e conflitos entre o Estado e os Municípios, identifica-se ofensa aos princípios do devido processo legal e do duplo grau de jurisdição, notadamente porque o modelo federal de competência originária do STF

não se presta para justificar plágio no plano estadual, uma vez que o disposto no art. 102, I, ‘f’, da CF/88 busca preservar o pacto federativo, e não há previsão sobre o tema na CEMT (art. 96).

Visualiza-se pertinência para que seja adotada a interpretação do c. STF quanto ao alcance do art. 17-B, I, “L” do RITJMT, ou seja, de que a competência originária se restringe às hipóteses de conflito federativo qualificado. Caso contrário, este Tribunal abarcaria inúmeras causas que pressupõem instrução probatória e sem relevância política, adequadas à primeira instância.

“O modelo federal de competência originária do STF para julgamento dos conflitos de relevância constitucional não deve ser aplicado no plano estadual, uma vez que o escopo da norma do art. 102, I, "f", da Lei Maior é a preservação do pacto federativo, [...].deve ser reconhecida a competência originária do juízo de primeiro grau para processar e julgar "as causas e os conflitos entre o Estado e os municípios, entre estes e entre as respectivas entidades da administração indireta, determinando-se a remessa dos autos à primeira instância.”
(TJMG, Ação Civil-Proc. Ordinário 1.0000.11.056803-7/000).

(TJMT – CONFLITO DE COMPETENCIA No 1010093-90.2021.8.11.0000 – RELATOR DES. MARCOS MACHADO – JULGADO EM 16-9-2021). [Destaquei]

Inobstante a isso, imperioso tecer algumas considerações.

Como bem pontuado pelo Relator, o referido dispositivo do Regimento Interno ora discutido, reproduz o texto esposado no artigo 5
o
, IV, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal,
in verbis
:

Art. 5o - Compete ao Plenário processar e julgar originariamente:

I – (...);

IV - as causas e conflitos entre a União, os Estados, o Distrito Federal e os Territórios ou entre uns e outros, inclusive os respectivos órgãos da administração indireta;

A disposição retro mencionada reporta o artigo 102, I, f, da Constituição Federal:

Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:

I - processar e julgar, originariamente:

(...)

f) as causas e os conflitos entre a União e os Estados, a União e o Distrito Federal, ou entre uns e outros, inclusive as respectivas entidades da administração indireta;

O Supremo Tribunal Federal, ao conferir interpretação ao art. 102,
I, f
, da Constituição, assentou que, é necessário, para que seja configurada a competência daquela Corte, que a hipótese comporte uma contraposição de interesses substanciais entre os dois entes federativos
capaz de afetar a harmonia e o equilíbrio nas relações institucionais entre os entes federados em questão.

Nesse sentido, confira-se o teor de decisão do Plenário, na ACO 659-AGR, de relatoria do Ministro Dias Toffoli, DJe de 15.02.2016:

Ação cível originária. Demanda em que se discute anulação de cláusula contratual sobre refinanciamento de dívida do Estado do Mato Grosso do Sul com a União. Competência originária do Supremo Tribunal Federal. Artigo 102, inciso I, alínea f, da Constituição Federal de 1988. Não ocorrência. Inexistência de conflito federativo. Causa de natureza meramente patrimonial. Ausência de potencialidade ofensiva ao Pacto Federativo. Precedentes
. Agravo regimental não provido. 1.
Nos termos da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o alcance da regra de competência originária do Supremo Tribunal Federal prevista no art. 102, inciso I, alínea f, da Constituição Federal possui caráter de absoluta excepcionalidade, restringindo-se aos litígios com potencialidade ofensiva “apta a vulnerar os valores que informam o princípio fundamental que rege, em nosso ordenamento jurídico, o pacto da Federação
”. ACO no 1.048- QO, Relator o Ministro Celso de Mello, Tribunal Pleno, DJ de 31/10/07. 2.
Distinção entre “conflito entre entes federativos” e “conflito federativo”.

A jurisprudência da Corte firmou-se no sentido de que a simples presença da União e de estado federado em polos distintos da ação não é suficiente para instaurar automaticamente a competência originária do Supremo Tribunal Federal inserta no art. 102, inciso I, alínea f, da Constituição Federal de 1988. 3. Inexistência de conflito federativo
. Demanda versante sobre anulação de cláusulas contratuais em ajuste de refinanciamento de dívida (firmado, no caso, entre o Estado do Mato Grosso do Sul e a União) tem natureza patrimonial, sem potencialidade ofensiva apta a vulnerar os valores que informam o Pacto da Federação. Incompetência do STF para processar e julgar o feito. Precedentes. 4.
Eventual abusividade em ajuste firmado entre entes da Federação, autônomos que são, não configura por si, violação do pacto federativo, podendo a causa judicial com tal objeto ser apreciada pela Justiça comum, sem reserva, portanto, à competência originária inserta no art. 102, I, f, da CF/88. 5. Agravo regimental não provido.
[Destaquei]

Desse modo, de acordo com a atual jurisprudência do STF, tem-se que:

1- O conflito entre entes da federação é de natureza subjetiva, que se caracteriza com a litigância judicial pelos membros da federação (União, Estados, Distrito Federal).

2- O conflito federativo é de natureza subjetiva-objetiva, exigindo-se, além da caracterização de conflito envolvendo entes federativos (critério subjetivo), que esse conflito
seja qualificado pelo potencial de desequilibrar o próprio pacto federativo.

A título exemplificativo, colaciono a decisão proferida na Reclamação no 3.331 do STF, no caso da “reserva indígena Raposa Serra do Sol”:

RECLAMAÇÃO. USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA. PROCESSOS JUDICIAIS QUE IMPUGNAM A PORTARIA No 534/05, DO MINISTÉRIO DA JUSTIÇA. ATO NORMATIVO QUE DEMARCOU A RESERVA INDÍGENA DENOMINADA RAPOSA SERRA DO SOL, NO ESTADO DE RORAIMA.

Caso em que resta evidenciada a existência de litígio federativo em gravidade suficiente para atrair a competência desta Corte de Justiça (alínea f do inciso I do art. 102 da Lei Maior)
. Cabe ao Supremo Tribunal Federal processar e julgar ação popular em que os respectivos autores, com pretensão de resguardar o patrimônio público roraimense, postulam a declaração da invalidade da Portaria no 534/05, do Ministério da Justiça. Também incumbe a esta colenda Corte apreciar todos os feitos processuais intimamente relacionados com a demarcação da referida reserva indígena. Reclamação procedente.

(Rcl 3331, Relator (a): Min. CARLOS BRITTO, Tribunal Pleno, julgado em 28/06/2006, DJ 17-11-2006 PP-00048 EMENT VOL-02256-02 PP-00208 RT v. 96, n. 857, 2007, p. 175-179 LEXSTF v. 29, n. 337, 2007, p. 206-215)

Em decisão mais recente, trago à baila a proferida na Reclamação no 1.297, também do STF:

Reclamação.
Processo de tombamento da região conhecida como “Encontro das Águas dos Rios Negro e Solimões”. Autonomia estatal na gestão de seus recursos naturais. Conflito federativo configurado. Competência do STF para julgar “as causas e os conflitos entre a união e os estados” (art. 102, I, f, CF/88). Reclamação procedente.

1. Reclamação constitucional ajuizada com o fito de resguardar a competência originária do STF para julgar “as causas e os conflitos entre a União e os Estados, a União e o Distrito Federal, ou entre uns e outros, inclusive as respectivas entidades da administração indireta” (art. 102, I, f, da CF/88).

2. Há contraposição da pretensão da União Federal em preservar o cenário paisagístico como patrimônio cultural brasileiro mediante o tombamento do “Encontro das Águas dos Rios Negro e Solimões” com o interesse jurídico, econômico, financeiro e social do Estado do Amazonas de ter autonomia na gestão de seus recursos naturais.

3
. O conflito entre os entes federados tem densidade suficiente para abalar o pacto federativo, e, portanto, está apto a deslocar a competência da ação para a Suprema Corte
.

4. Reclamação julgada procedente para determinar a remessa à Suprema Corte da Ação Ordinária no 780-89.2011.4.01.3200 e das Ações Civis Públicas nos 10007-40.2010.4.01.3200 e 11-81.2011.4.01.3200, em trâmite na 7a Vara Federal da Seção Judiciária do Amazonas.

(Rcl 12957, Relator (a): Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, julgado em 26/08/2014, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-216 DIVULG 03-11-2014 PUBLIC 04-11-2014)

Portanto, conclui-se, que, o
conflito federativo qualificado
, na hipótese, refere-se à demanda em que os litigantes, pessoas jurídicas de direito público, discutem sobre algum aspecto conexo ao princípio do pacto federativo.

Assim, a fixação da competência do Supremo Tribunal Federal para o julgamento de ações entre entes federados não é fixada exclusivamente pelo critério atinente às partes envolvidas, exigindo, ainda, que a matéria versada diga respeito ao conflito federativo qualificado, promovendo-se uma interpretação finalística da Constituição, o que encontra consonância com o fato daquele Tribunal Superior constituir-se em órgão de cúpula do Poder Judiciário e análise apenas da Constitucionalidade dos atos discutidos nos autos e não de forma subjetiva.

Entretanto, não é este o caso do nosso Tribunal, cuja competência é comum e ampla e subjetiva.

Desse modo, conferir a interpretação de que o artigo 17 retro mencionado deve envolver apenas conflitos federativos qualificados, ao meu entendimento, não deve prosperar, a uma porque a ofensa ao pacto federativo é intepretação constitucional, diferindo da competência deste Sodalício que é ampla e concorrente, a duas porque, inexiste no dispositivo qualquer grau de ressalva ou limitação dessa competência originária; a três porque, sempre que existir conflito federativo qualificado, a competência será do STF e não deste Tribunal.

Nesse sentido, confira-se recente decisão do STF:

Rcl 2021

Órgão julgador:
Segunda Turma

Relator(a):
Min. EDSON FACHIN

Julgamento:
12/05/2021

Publicação:
24/05/2021

Ementa

EMENTA: RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. AÇÃO ORDINÁRIA. USURPAÇÃO DE
COMPETÊNCIA
. COMPLEXO HIDROELÉTRICO DE XINGÓ. FRONTEIRA GEOGRÁFICA. LOCALIZAÇÃO EXATA DA LINHA DIVISÓRIA. CONTROVÉRSIA.
MUNICÍPIOS DE SERGIPE E ALAGOAS. ANTAGONISMO SOBRE FRONTEIRAS.
REFLEXOS NA AFERIÇÃO DO LUGAR DE PRODUÇÃO DO FATO GERADOR DO ICMS. CONSEQUÊNCIAS NA REPARTIÇÃO DO VALOR ADICIONADO DE ICMS ENTRE AS MUNICIPALIDADES VIZINHAS E COM OS DEMAIS
MUNICÍPIOS
DOS ESTADOS ENVOLVIDOS.
AUTONOMIA ESTADUAL. NECESSIDADE DE PRESERVAÇÃO. RISCO RELEVANTE DE DESEQUILÍBRIO DO PACTO FEDERATIVO. FUNÇÃO ESTABILIZADORA DA SUPREMA CORTE COMO TRIBUNAL DA FEDERAÇÃO. CONFLITO FEDERATIVO ESTABELECIDO. ART. 102, I, “F” E “L”, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDEN
TE.

I. Reclamação promovida pela municipalidade sergipana de Canindé do São Francisco contra decisão do juízo da 3a Vara da Fazenda Pública de Maceió/AL que teria proferido, de forma exorbitante às respectivas competências e em favor do Município de Piranhas/AL
, ato decisório que impacta a repartição do Valor Adicionado de ICMS resultante da produção de energia no Complexo Hidroelétrico de Xingó, cuja unidade geradora fixa-se no leito do Rio São Francisco. II –
Inadmissível determinação unilateral, pelo Poder Judiciário de um dos estados envolvidos, dos limites fronteiriços do município de Canindé do São Francisco - e, consequentemente, do Estado de Sergipe
- em relação ao território do Estado de Alagoas, à altura do
Município
de Piranhas/AL. III -
O processamento e julgamento unilateral, pelo Poder Judiciário do Estado de Alagoas, de causa que tangenciava a questão das fronteiras do Estado de Sergipe resultou em inadmissível intromissão na autonomia político-administrativa deste, consagrada no caput do art. 18 da Constituição Federal. IV - A disputa sobre a localização precisa da fronteira geográfica entre os Estados de Sergipe e Alagoas, no perímetro examinado, antecede os reflexos tributários e os eventuais interesses econômicos das Fazendas envolvidas. V – Contrapostos os dois estados da Federação em controvérsia que permeia o tema de fronteiras, há inegável aptidão do conflito para vulnerar o pacto federativo. O antagonismo instaurado não deve ser negligenciado, em nome da harmonia entre os entes federativos. VI - Cumprida está a exigência do art. 102, I, “f”, da Constituição Federal.

Decisão

A Turma, por unanimidade, julgou procedente a reclamação, por usurpação da competência da Suprema Corte
,
prejudicado o agravo regimental, determinando: (1) a remessa imediata dos autos da ação ordinária subjacente ao Supremo Tribunal Federal, para autuação como ação cível originária;
(2) a cassação dos atos decisórios proferidos no Processo no. 12.299-9/00, na forma dos arts. 64, § 4o, c/c 992 do CPC; e (3) a preservação, até ulterior deliberação deste Tribunal, dos atos praticados pelos Estados de Alagoas e Sergipe com base na antecipação de tutela concedida pela 3a Vara da Fazenda Pública Estadual. (...) [Destaquei]

Nesse sentido, peço vênia para reproduzir trecho do parecer ministerial realizado nos autos do Conflito de Competência acima mencionado, em que o douto Subprocurador-Geral de Justiça Jurídico e Institucional DEOSDETE CRUZ JUNIOR, também entende que (...)
o Princípio do Pacto Federativo Qualificado é uma construção que partiu do STF, atento as particularidades daquela Corte, não podendo, portanto, ser automaticamente transplantado para a realidade do Tribunal de Justiça Estadual, sem antes permeada por uma discussão mais aprofundada e referendada pelo Órgão Especial.

Confira-se trecho do documento:

(...) Perscrutando a doutrina e a jurisprudência, não há indícios de que essa construção deve ser obrigatoriamente aplicada aos Estados. Por outro lado, se é verdade que não há precedente indicando que o Princípio do Pacto Federativo Qualificado deve ser aplicado aos Tribunais de Justiça Estaduais, também é verdade que inexiste qualquer decisão impedindo a sua aplicação. Cuida-se, todavia, de conceito criado pelo STF mediante uma interpretação finalística da Constituição Federal formulada com o propósito de descongestionar o fluxo de processos dessa natureza na Suprema Corte. Nesse contexto, Procuradoria Geral de Justiça Rua 4, Quadra 11, No 237 Centro Politico e Administrativo • Cuiabá/MT CEP: 78049-921 Telefone: (65) 3611-0600 www.mpmt.mp.br Ministério Público do Estado de Mato Grosso Subprocuradoria-Geral de Justiça Jurídica e Institucional não nos parece que essa construção possa ser estendida automaticamente para as Cortes Estaduais sem antes passar por uma deliberação mais profunda e referendada pelo Órgão Especial, sendo temerário, a nosso sentir, aplicar esse entendimento em um incidente processual de conflito de competência, ainda mais quando há norma expressa e direta do RI do TJMT determinando a competência das Turmas de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo para processar e julgar os litígios envolvendo Estado e Município, inexistindo nesse dispositivo, vale ressaltar, qualquer grau de ressalva ou limitação dessa competência originária. O TJ/MT conta com procedimentos reconhecendo a competência das Turmas de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo nesses casos, a saber:

(...)

o art. 17-B, “l”, não faz nenhuma ressalva ou limitação quanto a competência originária das Turmas de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo para processar e julgar litígios envolvendo Estado e Município, sendo que o Princípio do Pacto Federativo Qualificado é uma construção que partiu do STF, atento as particularidades daquela Corte, não podendo, portanto, ser automaticamente transplantado para a realidade do Tribunal de Justiça Estadual, sem antes permeada por uma discussão mais aprofundada e referendada pelo Órgão Especial, vez que, no caso de acolhimento do referido princípio, estar-se-ia alterando a interpretação expressa de dispositivo regimental.

A partir de todo exposto, ainda que tenha sido julgado procedente o conflito de competência citado, reconhecendo a competência do juízo de primeiro grau para processamento das demandas que envolvem estados e municípios, penso que, o afastamento da referida disposição legal demanda a declaração de inconstitucionalidade do artigo.

A respeito disso, o STF já proferiu decisão nos autos da Reclamação no 28.849, no sentido de que, o Tribunal ao realizar a redução interpretativa de determinada Lei, exerceu o controle difuso de constitucionalidade, sem aplicação do artigo 97 da CF, afrontando, dessa forma, o enunciado da Súmula Vinculante 10.

Confira-se o julgado:

Rcl 28849 AgR / ES - ESPÍRITO SANTO

AG.REG. NA RECLAMAÇÃO

Relator(a): Min. ALEXANDRE DE MORAES

Julgamento: 24/04/2018

Publicação: 21/06/2018

Órgão julgador: Primeira Turma

Publicação

(....)

EMENTA

Ementa: PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. VIOLAÇÃO À SÚMULA VINCULANTE 10. OCORRÊNCIA. ARTIGOS 4o E 5o DA LEI 11.442/2007.
REDUÇÃO INTERPRETATIVA REALIZADA POR ÓRGÃO FRACIONÁRIO. CONTROLE DIFUSO DE CONSTITUCIONALIDADE. TÉCNICA DECISÓRIA DENOMINADA DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE PARCIAL SEM REDUÇÃO DE TEXTO
. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. (...) [Destaquei]

Ainda, no AgRg Ag 472897, o rel. Min. Celso de Mello decidiu pela necessidade de aplicação da reserva de plenário, em caso no qual o Superior Tribunal de Justiça considerou que o art. 56 da Lei 9.430/1996 não poderia derrogar isenção tributária concedida por lei complementar (a LC 70/1991, no caso). O STJ pretensamente fundamentou sua decisão no princípio da hierarquia das leis;
entretanto, o STF entendeu que o STJ, na realidade, ao deixar de aplicar a Lei 9.430/1996, art. 56, afastou a aplicação da referida lei do caso concreto, o que implica em controle de constitucionalidade que demanda reserva de plenário.

Como se sabe, o regimento interno dos tribunais é lei material. Na taxinomia das normas jurídicas o regimento interno dos tribunais se equipara à lei. A prevalência de uma ou de outro depende de matéria regulada, pois são normas de igual categoria.

Assim, ensina José Frederico Marques:

O regimento é lei em sentido material, embora não o seja em sentido formal. Na hierarquia das fontes normativa do Direito, ele se situa abaixo da lei, porquanto deve dar-lhe execução (...). Sempre que a norma jurídica, contida em lei formal, apresente regras vagas, imprecisas, estabelecendo apenas princípios gerais, omitindo detalhes necessários à efetiva observância, cumpre à lei material, contida em preceito regulamentar (como o regimento), desenvolvê-la com novas normas, dela extraindo-se, assim, sentidos e conseqüências nela implícitos, ou os detalhes para sua fiel execução. Em tal caso, o conteúdo exato da norma superior (lei) determina-se através da norma inferior (regulamento)
[...] [Destaquei]
[1]

No presente caso do artigo 17-B, I,
a
, l, ora estudado, o Des. Marcio Vidal, entende que ele (...)
ofende aos princípios do devido processo legal e do duplo grau de jurisdição, notadamente porque o modelo federal de competência originária do STF não se presta para justificar “plágio” no âmbito estadual, uma vez que o disposto no art. 102, I, ‘f’, da CF/88 busca preservar o pacto federativo, e não há previsão sobre o tema na CEMT (art. 96).

De igual modo, o voto do eminente Relator do Conflito de Competência, Des. Marcos Machados que consignou
(...) Ao suprimir uma instância para as causas e conflitos entre o Estado e os Municípios, a norma regimental deste e. TJMT [art. 17-B, I, ‘l’] ofende aos princípios do devido processo legal e do duplo grau de jurisdição, notadamente porque o modelo federal de competência originária do STF não se presta para justificar “plágio” no âmbito estadual, uma vez que o disposto no art. 102, I, ‘f’, da CF/88 busca preservar o pacto federativo, e não há previsão sobre o tema na CEMT

Apenas para conhecimento, confira-se a disposição do artigo 96:

Art. 96 Compete privativamente ao Tribunal de Justiça:

I – processar e julgar, originariamente42: (EC 31/04)

a) nas infrações penais comuns e de responsabilidade, os juízes de primeiro grau e os membros do Ministério Público, da Procuradoria-Geral do Estado, da Defensoria Pública, o Comandante-Geral da Polícia 42Redação original

I - julgar, originariamente:

a) nos crimes comuns e de responsabilidade, os Juízes de Primeiro Grau e os membros do Ministério Público, ressalvado a competência da Justiça Eleitoral; ... g) o mandado de segurança e o habeas-data contra os atos do Governador do Estado, da Mesa da Assembleia Legislativa, do próprio Tribunal de Justiça, do Tribunal de Contas, dos Secretários de Estado, do Procurador-Geral de Justiça, do Procurador-Geral do Estado e do Procurador-Geral da Defensoria Pública; 56 Constituição do Estado de Mato Grosso Militar e do Diretor-Geral da Polícia Civil, ressalvado a competência da Justiça Eleitoral; (EC 31/04)

b) as ações rescisórias de seus acórdãos e as revisões criminais nos processos de sua competência;

c) o habeas-corpus, quando o coator ou o paciente for autoridade diretamente sujeita à sua jurisdição em única instância, ou quando houver perigo de se consumar a violência antes que outro Juízo possa conhecer do pedido;

d) as representações sobre inconstitucionalidade de leis ou ato normativo estaduais ou municipais,

e) os conflitos de competência entre Câmaras ou Turmas do Tribunal ou entre seus respectivos membros, os conflitos de atribuições entre autoridades judiciárias e administrativas, quando forem neles interessadas o Governador, os Magistrados, os Secretários de Estado, o Procurador-Geral de Justiça, o Procurador-Geral do Estado e o Procurador da Defensoria Pública;

f) os conflitos de competência entre os Juízes de Direito e os Conselhos de Justiça Militar;

g) o mandado de segurança e o habeas data contra os atos do Governador do Estado, da Mesa da Assembleia Legislativa, do próprio Tribunal de Justiça, do Tribunal de Contas, dos Secretários de Estado, do Procurador-Geral de Justiça, do Procurador-Geral do Estado, do Defensor Público-Geral, do Comandante-Geral da Polícia Militar e do Diretor-Geral da Polícia Civil; (EC 31/04)

h) o habeas-data e o mandado de injunção nos casos de sua jurisdição;

i) a execução de sentença proferida nas causas de competência originária, facultada a delegação de atos do processo a juiz de primeiro grau;

j) as habilitações incidentes nas causas sujeitas a seu conhecimento;

l) a execução de suas decisões;

m) a representação, objetivando a intervenção em Municípios na forma prevista na Constituição Federal e nesta Constituição;

n) a restauração de autos extraviados ou destruídos e outros incidentes que ocorrerem em processo de sua competência originária;

o) as revisões e reabilitações, quanto às condenações que haja proferido;

p) o impedimento e a suspensão, não reconhecidos, de Desembargador e do Procurador-Geral de Justiça, contra eles arguídos;

Desse modo, penso que não se mostra possível afastar a norma regimental sem que antes seja julgada inconstitucional.

Portanto, peço vênia ao eminente Relator para
votar pela suspensão do julgamento do recurso e a remessa dos autos à redistribuição, em cumprimento ao art. 165 do RITJMT.

É como voto.

EM 18 DE OUTUBRO DE 2021:

O RELATOR PROVEU O APELO, SENDO ACOMPANHADA PELA 1a VOGAL. A 2a VOGAL (DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS) VOTA PELA SUSPENSÃO DO JULGAMENTO DO RECURSO E A REMESSA DOS AUTOS À REDISTRIBUIÇÃO, EM CUMPRIMENTO AO ART. 165 DO RITJMT
. EM RAZÃO DA NÃO UNANIMIDADE APLICA-SE NA TÉCNICA DE EXTENSÃO DE JULGAMENTO NOS TERMOS DO ART. 942 DO CPC.

SESSÃO POR VIDEOCONFERÊNCIA DE 03 DE OUTUBRO DE 2022 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO
– APLICAÇÃO DE TÉCNICA DE JULGAMENTO)

V O T O (QUESTÃO DE ORDEM)

EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA
(3o VOGAL – CONVOCADO):

Egrégia Câmara,

Eis o resultado provisório do julgamento:
O Relator proveu o apelo, sendo acompanhada pela 1a Vogal. A 2a Vogal (Desa. Helena Maria Bezerra Ramos) vota pela suspensão do julgamento do recurso e a remessa dos autos à redistribuição, em cumprimento ao art. 165 do RITJMT. Em razão da não unanimidade aplica-se na técnica de extensão de julgamento nos termos do art. 942 DO CPC
.

É esta a conclusão do bem-lançado voto do eminente relator, Desembargador Márcio Vidal acompanhado pela Desembargadora Maria Erotides Kneip
:
Dessa forma, entendo que a regra constante do artigo 17-B, inciso I, letra l, do Regimento Interno do TJ/MT não deve ser aplicada ao caso e, portanto, não há falar em incompetência da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca da Capital. Forte nessas razões, afasto a aplicabilidade do artigo 17-B, inciso I, letra l, do RITJ/MT, por conseguinte, o Juízo de primeiro grau é competente para processar e julgar a causa
.

Já o voto divergente proferido pela conspícua Desembargadora Helena Maria Bezerra Ramos, é no sentido de suspender o julgamento do recurso e determinar a “
remessa dos autos à redistribuição, em cumprimento ao art. 165 do RITJMT
”, ao fundamento de que, “
não se mostra possível afastar a norma regimental sem que antes seja julgada inconstitucional
”.

De fato,
a competência do Tribunal de Justiça para processar e julgar, originariamente, as causas e os conflitos entre o Estado e Municípios ou entre estes, conforme dispõe o artigo 17-B, I,
l
, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, será fixada, a princípio, a partir do exame da pretensão do autor, porquanto deve observar o pressuposto nominado
conflito federativo qualificado

e não só as partes que integram a lide,
conforme decidiu o Órgão Especial:

[...]
O art. 17-B, I, ‘L’ do RITJMT prevê que compete às Turmas de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo processar e julgar
‘as causas e os conflitos entre o Estado e Municípios ou entre estes’.
Esse dispositivo reproduz preceito descrito no art. 5o, IV do Regimento Interno do c. STF, segundo o qual
‘compete ao Plenário processar e julgar originariamente
[...]
as causas e conflitos entre a União, os Estados, o Distrito Federal e os Territórios ou entre uns e outros, inclusive os respectivos órgãos da administração indireta’.

O c. STF, ao interpretar a extensão da sua competência originária, assentou entendimento no sentido de que a litigância entre membros da Federação configura hipótese de ‘
conflito de entes federados’, enquanto a ‘conflito federativo qualificado’ se caracteriza pela
‘
potencial desestabilização do próprio pacto federativo’
(ACO no 2.101-AgR – Relator: Min. Dias Toffoli). Vale dizer, a competência do Tribunal somente se justificaria nos casos envolvendo ‘conflito federativo qualificado’.

A competência originária regula-se pela natureza ou objeto da lide, devendo se restringir às causas que provocam instabilidade no equilíbrio federativo ou ruptura da harmonia nas relações entre as entidades integrantes do Estado Federal, de modo que causas de conteúdo estritamente patrimonial, fundadas em títulos executivos extrajudiciais, sem qualquer substrato político, não justificam o processamento no Tribunal (MENDES,
Gilmar.
Curso de Direito Constitucional. 14a edição, Saraiva, p. 1606/1607).

A discussão sobre anulação de auto de infração ambiental não vulnera o pacto federativo, razão pela qual
‘o fato de constar como partes o Município de Ipiranga do Norte e o Estado de Mato Grosso não é razão suficiente a modificar a competência para processar e julgar pretensão
’ (Desembargador Luiz Carlos da Costa).

Suprimida uma instância para as causas e conflitos entre o Estado e os Municípios, identifica-se ofensa aos princípios do devido processo legal e do duplo grau de jurisdição, notadamente porque o modelo federal de competência originária do STF

não se presta para justificar plágio no plano estadual, uma vez que o disposto no art. 102, I, ‘f’, da CF/88 busca preservar o pacto federativo, e não há previsão sobre o tema na CEMT (art. 96).

Visualiza-se pertinência para que seja adotada a interpretação do c. STF quanto ao alcance do art. 17-B, I, ‘L’ do RITJMT, ou seja, de que a competência originária se restringe às hipóteses de conflito federativo qualificado. Caso contrário, este Tribunal abarcaria inúmeras causas que pressupõem instrução probatória e sem relevância política, adequadas à primeira instância.

“O modelo federal de competência originária do STF para julgamento dos conflitos de relevância constitucional não deve ser aplicado no plano estadual, uma vez que o escopo da norma do art. 102, I, ‘f’, da Lei Maior é a preservação do pacto federativo, [...]. deve ser reconhecida a competência originária do juízo de primeiro grau para processar e julgar ‘as causas e os conflitos entre o Estado e os municípios, entre estes e entre as respectivas entidades da administração indireta, determinando-se a remessa dos autos à primeira instância.’
(TJMG, Ação Civil-Proc.Ordinário 1.0000.11.056803-7/000). (TJ/MT, Órgão Especial, conflito de competência 1010093-90.2021.8.11.0000, relator Desembargador Marcos Machado, julgamento em 16 de setembro de 2021).

É certo que, restou superado o entendimento do Supremo Tribunal Federal no sentido de que, “
à fixação da competência originária do Tribunal, sempre bastou a qualidade das pessoas estatais envolvidas, entidades políticas componentes da Federação
” (STF, Tribunal Pleno, ACO 555/DF QO, relator Ministro Sepúlveda Pertence, publicado no Diário da Justiça em 16 de setembro de 2005).

[...] Houve tempo, é certo, em que a simples qualidade das pessoas envolvidas era suficiente para chamar à incidência a norma do artigo 102, I, ‘f’, da CF/88 (ACO 555 QO, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ 16.9.2005, ACO 251, Rel. Min. Marco Aurélio, DJ de 09.6.2006).

Entretanto, o amadurecimento da jurisprudência da Casa levou a exigir, a par da qualidade das pessoas envolvidas, a configuração de um conflito de interesses com potencialidade lesiva à estrutura do pacto federativo. Passou-se a impor, a partir da investigação casuística de cada demanda, a presença de fatos-condição com intensidade para abalar a estabilidade da forma federada de governo, compreendendo-se que o conflito federativo só é bastante para os fins do artigo 102, I, ‘f’, da CF/88 se ele for qualificado (ACO 1295-AgRsegundo/SP, Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 02.12.2010, RE 664206 AgR/DF, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe de 06.2.2013, ACO 1525, Rel. Min. Teori Zavascki, DJE de 24.2.2014). [...]. (STF, decisão monocrática, ACO 3228/DF, relatora Ministra Rosa Weber, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 19 de fevereiro de 2019).

Assim, o fato de constar como partes o Município de Indiavaí e o Estado de Mato Grosso não é razão suficiente para modificar a competência para processar e julgar pretensão em que
se limita a discutir multa administrativa decorrente de infração ambiental,
uma vez que inexiste
conflito capaz de colocar em risco o pacto federativo.

Portanto, não se cuida de hipótese do disposto no artigo 17-B, I,
l
, do Regimento Interno do Tribunal.

Art. 17-B – Às Turmas de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo competem:

I – Processar e julgar:

[...]

l) as causas e os conflitos entre o Estado e Municípios ou entre estes; [...].

A Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo tem decidido acerca da inexistência do
pressuposto denominado de
conflito federativo qualificado
nas causas em que se discutem multa ambiental, a exemplo das decisões unipessoais proferidas pelo Desembargador Mário Roberto Kono de Oliveira (autos no 0003211-78.2018.8.11.0051, na data de 2 de setembro de 2022) e pela Desembargadora Maria Erotides Kneip (autos no 1000599-53.2018.8.11.0051, na data de 25 de fevereiro de 2022).

Em conclusão, peço vênia à eminente Desembargadora Helena Maria Bezerra Ramos para
acompanhar o eminente relator Desembargador Márcio Vidal,
visto que não se trata de hipótese
do disposto no artigo 17-B, I,
l
, do Regimento Interno do Tribunal,
ante a flagrante ausência de situação de conflito capaz de colocar em risco o pacto federativo, pressuposto denominado de
conflito federativo qualificado
.

É como voto.

V O T O (QUESTÃO DE ORDEM)

EXMO. SR. DR. ALEXANDRE ELIAS FILHO
(4o VOGAL – CONVOCADO):

Acompanho o voto do eminente Relator,

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (PRESIDENTE/RELATOR):

POR MAIORIA, AFASTOU A APLICABILIDADE DO
REGIMENTO INTERNO DO TRIBUNAL, NO QUE TANGE A COMPETÊNCIA ORIGINÁRIA TRIBUNAL DE JUSTIÇA. VENCIDA A 2a VOGAL.

V O T O (MÉRITO - VENCEDOR)

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR):

Como explicitado no relatório, trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto pelo Estado de Mato Grosso, contra a decisão, proferida pelo Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da Ação Anulatória, proposta pelo Recorrido, julgou procedente o pedido, para reconhecer a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva, em relação à infração administrativa ambiental, constante do Auto de Infração n. 119.086/2009.

Colhe-se dos autos que o Município de Indiavaí-MT propôs a Ação Anulatória de Auto de Infração, contra o Estado de Mato Grosso, alegando, em apertada síntese, que, no dia 03/11/2009, foi lavrado o Auto de Infração n. 119086, em seu desfavor, sobre o fundamento de

lançar resíduos e detritos (lixos) em estrada vicinal e de instalar e fazer funcionar lixão municipal sem licença ambiental do órgão competente e por operá-las contrariando as normas legais e regularmente pertinentes.

Aduziu, na inicial, que a conduta foi apurada no Processo Administrativo n. 840455/2009, pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente de Mato Grosso – SEMA/MT –, sendo decidido pela homologação parcial do AI, aplicando as penalidades de multas de R$ 45.000,00 (quarenta e cinco mil reais) e de R$ 30.000,00 (trinta mil reais).

Defendeu a ocorrência da prescrição intercorrente, já que o processo administrativo foi paralisado entre a data da decisão interlocutória n. 266/SPA/SEMA/2012 (08/03/2012) até a data do despacho (01/07/2016), superando 04 (quatro) anos.

Argumentou, ainda, que houve dupla autuação, configurando
bis in idem
e violação ao princípio do contraditório e da ampla defesa, pois o Recurso Administrativo por ele interposto nunca foi juntado aos autos.

O Julgador singular deferiu o pedido de tutela de urgência, determinando a suspensão do débito decorrente do auto de infração (id. 50317983, págs. 01/10).

Ao apreciar o mérito, o Magistrado
a quo
julgou-o procedente, para reconhecer a prescrição da pretensão punitiva, ficando a parte dispositiva assim redigida:

Diante do exposto, e em consonância com a fundamentação supra,
JULGO PROCEDENTE
o pedido inicial para
DECLARAR
a prescrição da pretensão punitiva da Administração Pública Estadual em relação à infração administrativa ambiental registrada no
Auto de Infração n. 119.086,
de
03.11.2009
, cuja responsabilidade foi apurada no âmbito do
Processo Administrativo n. 840.455/2009,
com fundamento no art. 19,
caput,
c/c art. 20, incisos I e III, ambos do Decreto Estadual n. 1.986/2013, c/c art. 5o,
caput
e inciso LIV, da Constituição Federal, implicando na inexigibilidade da multa proveniente do referido auto de infração.

JULGO EXTINTO O PROCESSO
, com resolução de mérito, nos termos do art. 316 e art. 487, inciso I, ambos do Código de Processo Civil.

Condeno o requerido ESTADO DE MATO GROSSO ao pagamento dos honorários advocatícios, que fixo em R$7.500,00 (sete mil e quinhentos reais), com fundamento no art. 85, §§2o e 3o, inciso I, do Código de Processo Civil.

Contra essa decisão, o Estado de Mato Grosso interpôs o presente Recurso de Apelação Cível.

Cumpre levantar, inicialmente, uma questão de repercussão, qual seja a incompetência da Vara Especializada do Meio Ambiente para processar e julgar o feito, visto que há inúmeros julgamentos desta matéria.

Recentemente, este Colegiado, ao julgar caso análogo, de minha relatoria – Recurso de Apelação n. 0000554-86.2006.811.0051 –, decidiu que a competência era da
Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo e, consequentemente, anulou a sentença e determinou a remessa dos autos a esta Corte.

Não obstante a existência daquela decisão, entendo prudente abrir nova discussão sobre o tema, já que se trata de norma regimental e, como se sabe, a competência originária do Tribunal de Justiça está encartada na Constituição do Estado (art. 125, §1
o
, da CRFB).

O Regimento Interno do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, no seu artigo 17-B, inciso I, letra l, dispõe que compete às
Turmas de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo julgar e processar as ações que envolvam o Estado e o Município. Veja-se:

Art. 17-B – Às Turmas de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo competem:

I – Processar e julgar:

a) (...)

l) as causas e os conflitos entre o Estado e Municípios ou entre estes; (Destaquei).

O referido dispositivo legal reproduz o texto esposado no artigo 5
o
, inciso IV, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal,
in verbis
:

Art. 5o - Compete ao Plenário processar e julgar originariamente:

I – (...);

IV - as causas e conflitos entre a União, os Estados, o Distrito Federal e os Territórios ou entre uns e outros, inclusive os respectivos órgãos da administração indireta;

Entrementes, o STF, interpretando a extensão da sua competência originária, firmou entendimento de que o litigio entre membros da Federação configura hipótese de “conflito de entes federados”, enquanto o “conflito federativo qualificado” caracteriza-se quando houver “potencial desestabilização do próprio pacto federativo” (ACO n. 2.101-AgR, Rel. Ministro Dias Toffoli, julgado em 12/02/2016).

Vê-se, portanto que a competência originária do Tribunal, em vista do caráter de absoluta excepcionalidade, restringe-se à hipótese em que houver “conflito federativo qualificado”, ou seja, a sua incidência esta adstrita aos litígios que tenham potencialidade ofensa apta a vulnerar os valores que informam o princípio fundamental que rege o pacto da Federação.

Nesse sentido, perfilho o seguinte aresto:

AGRAVO INTERNO NA AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA. NÃO INCIDÊNCIA DO DISPOSTO NO ARTIGO 102, I, f, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. CONFLITO QUE NÃO SE REVELA APTO A ABALAR, DE FORMA DIRETA OU SUFICIENTE, O PACTO FEDERATIVO. DESCARACTERIZAÇÃO DA COMPETÊNCIA ORIGINÁRIA DESTA CORTE. NATUREZA EMINENTEMENTE TÉCNICA DA LIDE. PRECEDENTES. RETORNO DOS AUTOS AO JUÍZO DE 1o GRAU. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A competência constitucional originária do Supremo Tribunal Federal para a ação prevista no art. 102, I, n, da Constituição Federal, demanda a existência de conflito apto a vulnerar os desígnios do pacto federativo. 2. Não se pode confundir conflito federativo com conflito de entes federados. Nesse sentido: “O conflito federativo qualificado para atrair a competência do STF não se confunde com a mera controvérsia entre entes federativos.” (ACO 1.989-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 13/12/2016). 3. In casu, a natureza essencialmente técnica da questão indica a ausência de conflito federativo capaz de ensejar a competência originária desta Corte (art. 102, I, ‘f’, da CRFB/88). 4. Agravo interno a que se nega provimento.

(ACO 2536 AgR, Relator(a): Luiz Fux, Primeira Turma, julgado em 05/10/2018, Acórdão Eletrônico, DJe-224 Divulg 19-10-2018, Public 22-10-2018). (Negritei).

Nessa senda, as causas de conteúdo patrimonial, sem qualquer substrato político, não justificam o seu processamento no Tribunal.

No caso vertente, a ação proposta pelo Município de Indiavaí tem o objetivo de anular o Auto de Infração Ambiental. Logo, é evidente que inexiste potencialidade de vulneração do pacto federativo.

Diante disso, entendo que não há razão suficiente para modificar a competência para o processamento e julgamento da ação, deslocando-a a esta Corte de Justiça.

Ademais, o deslocamento da competência das ações entre o Estado e os Municípios para este Tribunal, nos termos do artigo 17-B,
inciso I, letra l, do RITJ/MT, configura ofensa os
princípios do devido processo legal e do duplo grau de jurisdição, porque o modelo de competência originária do STF não se justifica no âmbito estadual, visto que o disposto no artigo 102, I, ‘f’, da CRFB visa preservar o pacto federativo, e não há previsão sobre o tema na Constituição do Estado de Mato Grosso (art. 96).

Não há desconsiderar que a Vara Especializada do Meio Ambiente é competente para processar e julgar as ações de natureza civil, relativas ao meio ambiente físico, natural, cultural, artificial, do trabalho, além dos executivos fiscais advindos de multas aplicadas pela SEMA. Trata-se de competência absoluta.

Dessa forma, entendo que a regra constante do artigo
17-B, inciso I, letra l, do Regimento Interno do TJ/MT
não deve ser aplicada ao caso e, portanto, não há falar em incompetência da Vara
Especializada do Meio Ambiente da Comarca da Capital
.

Por tais considerações, afasto a aplicabilidade do artigo 17-B,
inciso I, letra l, do RITJ/MT
, por conseguinte, o Juízo de primeiro grau é competente para processar e julgar a causa.

Do Recurso de Apelação Cível

Reconhecida a competência do Juízo de Primeiro Grau, passo à apreciação do Apelo, interposto pelo Estado de Mato Grosso.

Da análise dos autos, observo que o Magistrado de Primeiro Grau julgou procedente o pedido, por entender ter ocorrido a prescrição da pretensão punitiva da Administração, porque ultrapassados mais de 05 (cinco) anos, entre a data da juntada da defesa (29/02/2012) e a data da homologação da decisão administrativa n. 1.346/SPA/SEMA/2018 (28/06/2018), nos moldes previstos no artigo 19,
caput
c/c 20, inciso I, do Decreto Estadual n. 1.986/2013.

Ocorre que, pelo Princípio
tempus regit actum
, o Decreto Estadual n. 1.986/2013 não tem aplicabilidade no caso em questão, posto que entrou em vigor em
01/11/2013
, ao passo que o Auto de Infração n. 119.086 foi lavrado em
03/11/2009
, portanto, muito antes da publicação daquela norma.

A jurisprudência desta Câmara é pacífica nesse sentido. Veja-se:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA DE AUTO DE INFRAÇÃO – MULTA ADMINISTRATIVA – INFRAÇÃO AMBIENTAL – PRESCRIÇÃO PUNITIVA –
APLICAÇÃO DO DECRETO ESTADUAL No. 1.986/13 – NÃO OCORRÊNCIA
– RECURSO PROVIDO.

Desse modo, a respeito da prescrição punitiva e intercorrente em matéria ambiental, aplica-se o Decreto Estadual n. 1.986/2013, que estabeleceu procedimentos próprios para a apuração e julgamento de infrações administrativas por condutas e atividades lesivas ao meio ambiente, passando a vigorar na data de sua publicação (art. 48), ocorrida em 1o-11-2013, tendo em vista a sua natureza eminentemente processual, em prestígio ao princípio
tempus regit actum
.

No curso do procedimento administrativo ambiental ter-se-á a incidência de dois institutos distintos da prescrição, quais sejam: a prescrição punitiva de cinco anos, iniciada na data da prática da infração, ou de sua cessação, caso se trate de infrações permanentes ou continuadas; e, a prescrição intercorrente.

Na primeira fase, teremos a possibilidade da incidência da prescrição da pretensão punitiva e da prescrição intercorrente. A prescrição da pretensão punitiva decorre do escoamento do prazo de cinco anos, este contado da data da prática do fato ou da cessação da conduta ilícita, o que acaba por retirar da Administração Pública o poder de impor sanções às condutas indesejadas.

Assim, uma vez praticado o ato ilícito contra o meio ambiente, ou, no caso das infrações permanentes ou continuadas, quando da cessação da atividade ilegal, iniciará para a Administração Pública a contagem do prazo de cinco anos para a instauração do processo administrativo ambiental e apuração da conduta ilícita. (N.U 1008286-40.2018.8.11.0000, Câmaras Isoladas Cíveis De Direito Público, Helena Maria Bezerra Ramos, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 02/03/2020, publicado no DJE 17/08/2020). (Negritei).

Da mesma forma, em razão de o Recorrido questionar, na ação de base, a legalidade do Processo Administrativo, instaurado pelo órgão estadual, qual seja, a Secretaria do Meio Ambiente do Estado de Mato Grosso – SEMA/MT –, é certo que não se aplica o disposto na Lei n. 9.873/1999, porque tal norma diz respeito tão somente aos processos administrativos de âmbito federal e, muito, menos o Decreto Federal n. 6.514/2008, pois este dispõe sobre as sanções administrativas ao meio ambiente, estabelecendo o processo administrativo federal para a apuração das infrações.

A propósito, trago à mesa o seguinte aresto:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL – MULTA ADMINISTRATIVA – PROCON – LEI 9.873/1999 – INAPLICABILIDADE ÀS
AÇÕES ADMINISTRATIVAS PUNITIVAS DESENVOLVIDAS POR ESTADOS E MUNICÍPIOS – PRESCRIÇÃO – APLICAÇÃO DO DECRETO 20.910/1932.
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. (...). 4.
O art. 1o do Decreto 20.910/1932 regula somente a prescrição quinquenal
, não havendo previsão acerca de prescrição intercorrente, prevista apenas na Lei 9.873/1999, que,
conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, não se aplica às ações administrativas punitivas desenvolvidas por Estados e Municípios, em razão da limitação do âmbito espacial da lei ao plano federal
. 5. Dessa forma, ante a ausência de previsão legal específica para o reconhecimento da prescrição administrativa intercorrente na legislação do Estado do Paraná, ante a inaplicabilidade do art. 1o do Decreto 20.910/1932 para este fim, bem como das disposições da Lei 9.873/1999, deve ser afastada a prescrição da multa administrava no caso, já que, em tais situações, o STJ entende caber "a máxima
inclusio unius alterius exclusio
, isto é, o que a lei não incluiu é porque desejou excluir, não devendo o intérprete incluí-la" (REsp 685.983/RS, Rel. Ministro Castro Meira, Segunda Turma, DJ 20/6/2005, p. 228). 6. Recurso Especial provido. (REsp 1662786/PR, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, Julgamento em 16/5/2017, DJe 16/6/2017). (Destaquei).

Nessa quadra, é certo que, no presente caso, devem ser aplicadas, quanto à prescrição, as regras do Decreto n. 20.910/1932, que dispõe que a pretensão de qualquer natureza contra a Fazenda Pública prescreve em 5 (cinco) anos, contados da data do ato ou fato do qual se originarem.

Os elementos probatórios constantes do caderno processual demonstram que a lesão ambiental ocorreu no ano de 2009 (id. 50317967, págs. 06/8), e que a lavratura do Auto de Infração (id. 50317967, pág. 04) e a instauração do Processo Administrativo Ambiental n. 840.455/2009 ocorreram no mesmo ano (id. 50317967, pág. 03).

Com efeito, se a Administração tomou todas as medidas para a apuração da infração ambiental, instaurando o Processo Administrativo antes de decorridos os 05 (cinco) anos, previstos na legislação, não se operou a prescrição da pretensão punitiva.

Importante destacar que, instaurado o Processo Administrativo Ambiental, somente é possível ocorrer a prescrição intercorrente, e esta não se operou, porque o processo administrativo não permaneceu paralisado pelo tempo previsto em lei. Veja-se:

03/11/2009 - lavratura do AI (id. 50317967, pág. 04);

29/02/2012 – juntada da defesa administrativa (ids. 50317967, págs. 10/20 e 50317968, págs. 01/09);

29/02/2012 - emissão de certidão (id. 50317969, pág. 07);

·05/03/2012 – prolação de despacho de encaminhamento (id. 50317969, pág. 08);

08/03/2012 – prolação da decisão interlocutória n. 266/SPA/SEMA/2012 (id. 50317969, págs. 09/10);

08/03/2012 – emissão do Ofício n. 534/SPA/SEMA/2012 (id. 50317969, pág. 11);

07/05/2012 – juntada das alegações finais (id. 50317969, pág. 12);

01/07/2016 – despacho para emissão de certidão, por meio de busca no sistema de protocolo da SAD (id. 50317969, pág. 20);

02/05/2018 – emissão de certidão (id. 50317970, pág. 01);

02/05/2018 – encaminhamento para decisão (id. 50317970, pág. 02);

20/06/2018 – emissão da decisão administrativa n. 1.346/SPA/SEMA/2018 (id. 50317970, págs. 03/06);

29/06/2018 – notificação pelo Diário Oficial n. 27291 (id. 50317970, págs. 07/08);

Vê-se, portanto, que, no caso em questão, não ocorreu a prescrição da pretensão punitiva e muito menos a prescrição intercorrente. Logo, a sentença recorrida deve ser desconstituída.

Em vista de o processo não ter em condições de imediato julgamento, deve este Tribunal remeter os autos ao Juízo de Primeiro Grau para prosseguimento.

Forte nessas razões,
AFASTO
a aplicabilidade da regra esposada no artigo 17-B, I, l, do Regimento Interno do TJ/MT.
PROVEJO
o Apelo, interposto pelo Estado de Mato Grosso, para afastar a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva, determinando o retorno dos autos ao Juízo de origem para prosseguimento.

É como voto.

V O T O (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (1a VOGAL):

Provejo o recurso do Estado de Mato Grosso, em consonância o parecer ministerial.

V O T O (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (2a VOGAL):

Acompanho o voto do Relator.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA
(3o VOGAL – CONVOCADO):

De acordo.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DR. ALEXANDRE ELIAS FILHO
(4o VOGAL – CONVOCADO):

De acordo.

[1]
Jose Frederico Marques, Instituições de Direito Processual Civil, volume I, p. 186.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/10/2022